Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. ATIVIDADE COMERCIAL. RUÍDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente a medida liminar perseguida pelos autores/agravantes em sede de ação cominatória na qual se pleiteia a imposição de restrições às atividades exercidas em estabelecimento comercial em razão de suposta perturbação decorrente de ruídos e funcionamento irregular, com pedido de imposição de limites sonoros, horários de funcionamento e abstenção do exercício de determinadas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para restringir atividades do estabelecimento comercial recorrido, à luz das alegações de irregularidade de funcionamento, extrapolação de limites sonoros e suposta incompatibilidade da atividade econômica com o alvará; bem como apreciar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as alegadas irregularidades de uso do imóvel – extrapolação de limites sonoros e descumprimento de normas urbanísticas – não estão suficientemente comprovadas, demandando exame aprofundado em sede de instrução probatória no juízo de origem, mormente quando a controvérsia envolve apuração técnica sobre níveis de ruído e verificação de compatibilidade entre o exercício da atividade econômica e o alvará de funcionamento, matéria que não comporta cognição sumária.
5. Hipótese em que necessária dilação probatória a fim de se averiguar as alegações de perturbação do sossego e limites acústicos.
6. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo dolo, nos termos do art. 80 do CPC. Não demonstrado comportamento desleal ou abusivo, não há que se falar em aplicação da sanção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727325-34.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, p. 17.10.2023. TJDFT, AGI 0719555-87.2023.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 01.02.2024, p. 21.02.2024.